Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711236-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S/A contra acórdão desta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento (ID 67377032). Em suas razões (ID 68119161), a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não analisou a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em face da prolação de sentença na origem. Afirma ainda que houve erro material na parte dispositiva do acórdão ao afirmar estar reformada a “sentença”, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão interlocutória. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. O Distrito Federal não se opõe às pretensões da embargante (ID 70783319). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, originalmente, de agravo de instrumento interposto pela Via Varejo S/A contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que concedeu em parte a medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-Difal incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal nos 4 primeiros dias de 2022 (ID 117972833, autos originais). Em 27/06/2022, foi proferida sentença na origem (ID 129324378, autos originais). A superveniência da sentença proferida no feito principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento que versa sobre o deferimento ou indeferimento da medida liminar. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Em consequência, fica: 1) prejudicada a análise dos embargos de declaração; e 2) sem efeito o acórdão prolatado nestes autos (ID 67377032). Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator